Tribunal: TJSP
Processo: 2289580-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Decisão que aplicou à agravante multa por litigância de má-fé - Admissibilidade - Oferecimento à penhora, pela própria executada, de imóvel que não lhe pertence e sem a anuência do terceiro proprietário - Após o deferimento da constrição, a agravante pleiteia a liberação do bem por não ser de sua titularidade - Má-fé caracterizada, nos termos do

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Decisão que aplicou à agravante multa por litigância de má-fé - Admissibilidade - Oferecimento à penhora, pela própria executada, de imóvel que não lhe pertence e sem a anuência do terceiro proprietário - Após o deferimento da constrição, a agravante pleiteia a liberação do bem por não ser de sua titularidade - Má-fé caracterizada, nos termos do art. 80, IV, do CPC - Multa corretamente aplicada à executada e que não se revela excessiva, dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 81 do CPC - Decisão confirmada - Recurso não provido.